Tribunal: STF
Processo: RE 1506363
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Marcos Alberto de Almeida formalizou recurso extraordinário — com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional — contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim resumido:

 APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA LEGALMENTE FIXADA EM 7,5%. PERCENTUAL EQUIPARADO AO APLICÁVEL A MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DA CF). ENTE DISTRITAL, NATUREZA HÍBRIDA. COMPOSTURA SINGULAR QUE O DISTINGUE DOS ESTADOS-MEMBROS. TEMA 1177 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 24, I; e 42, §1º da Constituição Federal. Sustenta que questiona a legalidade e constitucionalidade do desconto da alíquota em contradição aos critérios para contribuição da pensão militar estipulados na Lei n. 10.486/2002 c/c art. 17, da Lei 10.667/2003, que determina o desconto de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). Aduz que o entendimento do acórdão recorrido contrariou tese firmada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 1.177/RG, que declarou a inconstitucionalidade da fixação, pela Lei Federal n. 13.954/2019, das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos militares estaduais inativos e pensionistas.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem concluiu pela legalidade das deduções efetuadas na remuneração do recorrente, Bombeiro Militar da reserva remunerada, a título de contribuição previdenciária, instituída pela Lei Federal n. 13.954/2019, e, ainda, pela inaplicabilidade da tese firmada, pelo Supremo Tribunal, no Tema n. 1.177/RG, em virtude do regime constitucional peculiar ao Distrito Federal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

A natureza híbrida do Distrito Federal, que tem autonomia parcialmente tutelada pela União, e sua compostura singular o distinguem substancialmente das demais unidades federadas, sendo fatores de distinção: a) desfrutar cumulativamente de competências próprias aos Estados e Municípios (art. 32, § 1º, CF/88); b) serem algumas de suas instituições elementares organizadas e mantidas pela União (art. 21, XIII e XIV, CF/88); e c) estar sob responsabilidade da pessoa federada central, a União, o financiamento de serviços públicos a serem prestados pelo ente distrital (art. 21, XIV, CF/88).
......................................................................................................
A Lei nº 13.954/2019, com disposições pertinentes aos militares do Distrito Federal, foi editada no regular exercício da competência legislativa exclusiva da União (art. 21, XVI, da CF). Desse modo, não há mácula por inconstitucionalidade na alteração legislativa introduzida em disposições do Decreto-lei n. 677/60 (que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados), a qual, entre outras, acrescentando o art. 24-C, majorou a alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal. Inconstitucionalidade ou conflito de normas inexistente entre as disposições da Lei nº. 13.954/2019 e da Lei nº 10.633/2002.

A esse respeito, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.338.750, piloto do Tema n. 1.177/RG, reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei Federal n. 13.954/19 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, em acórdão assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
(RE 1.338.750 RG, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.177/RG,  DJe de 27 de outubro de 2021, grifei)

Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:

A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 

Na sequência, o Plenário deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigma, para modular os efeitos do julgado e preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados com base na Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.

Em que pese os julgamentos de mérito e dos primeiros aclaratórios, observo a pendência de apreciação de novos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, nos quais será discutida, entre outras questões, a aplicabilidade do entendimento do paradigma à situação dos militares daquele ente federativo.

Ressalto, no ponto, que a controvérsia pode alcançar o que suscitado pela recorrente, revelando-se apropriado o retorno do processo à origem, a fim de que aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática de repercussão geral.

Outros pronunciamentos monocráticos, de idêntica controvérsia,  determinaram igual providência: RE 1.429.154, DJe de 16 de junho de 2023; e ARE 1.438.249, 16 de junho de 2023, ambos da Relatoria do ministro Luiz Fux; RE 1.433.088, ministro Gilmar Mendes; RE 1.437.329, ministra Cármen Lúcia, DJe de 30 de maio de 2023; ARE 1.442.005, 6 de julho de 2023 e ARE 1.449.556, DJe de 15 de agosto de 2023, ambos da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e RE 1.437.842, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de outubro de 2023; RE 1.473.681, minha Relatoria, DJe de 26 de fevereiro de 2024.

3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.177/RG, determino a devolução dos autos ao  Tribunal a quo, para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.

4. Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente